Tribunal: STF
Processo: HC 234128
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE FINANCIAMENTO DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33, 35 E 36 DA LEI Nº 11.343/2006 E 2º DA LEI N. 12.850/2013. ALEGADA NULIDADE DE MEDIDA CAUTELAR. BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TESE RELATIVA AO LOCAL DE APREENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno nos embargos de declaração no habeas corpus nº 809.711, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DE APARELHO CELULAR DE PROPRIEDADE DA PACIENTE, QUE SE ENCONTRAVA NA POSSE DO SEU ESPOSO E NAS DEPENDÊNCIAS DE EMPRESA DE SUA TITULARIDADE. AMBOS CODENUNCIADOS NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL DERIVADA DA ‘OPERAÇÃO MARITIMUM’. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS DELINEADAS PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. MATÉRIA PRÓPRIA DE SER SUSCITADA NO BOJO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM CURSO NA ORIGEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Na hipótese, conforme destacado na decisão monocrática, de minha lavra, que rejeitou os aclaratórios, depreende-se do acórdão de segundo grau que o celular da acusada se encontrava no endereço de pessoa jurídica de sua titularidade, que constou expressamente no mandado de busca e apreensão, inexistindo qualquer informação no julgado da Corte de origem de que o aparelho estaria localizado em endereço diverso, como faz crer a combativa defesa. 



    2. Nesse panorama, entender de modo contrário ao estabelecido pela Corte local acarretaria, inevitavelmente, o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que é sabidamente impróprio na via do habeas corpus, notadamente nos autos de ação penal que ainda se encontra em curso perante o Juízo singular, oportunidade na qual as alegações defensivas, especialmente sobre o local onde o celular da acusada foi apreendido, poderão ser examinadas ao longo da instrução processual, ambiente adequado para o exame aprofundado das provas coligidas durante a instrução criminal. 



    3. Portanto, tem-se que a matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, inexistindo quaisquer dos vícios que permitam o manejo dos aclaratórios, ressaltando-se, mais uma vez, que a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão embargada não viabiliza a oposição dos embargos de declaração. Ademais, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Colhe-se dos autos que o Ministério Público Federal, em decorrência da denominada “Operação Maritimum”, ofereceu denúncia contra vários suspeitos, dentre eles a paciente, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, c/c art. 40, I, 35 e 36 da Lei nº 11.343/2006, e 2º da Lei nº 12.850/2013. A denúncia foi recebida.



    Contra a apreensão do aparelho celular da paciente em diligência policial, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, pleiteando o desentranhamento dos autos das provas oriundas deste aparelho. O pleito foi indeferido.



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido. Contra esse decisum, opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. Na sequência, interpôs agravo interno, que restou desprovido nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade do ato de busca e apreensão do aparelho celular da paciente.



    Alega que “a paciente teve seu aparelho telefônico apreendido de forma irregular, em diligência policial realizada no dia 13/07/2022”. Aduz que “a Polícia Federal solicitou o ingresso no endereço da pessoa jurídica pertencente a paciente, com base suposto envolvimento do seu marido João Paulo Ribeiro com atividades ilícitas. Não havia qualquer suspeita ou investigação em trâmite contra a paciente. Todas as investigações tinham como alvo unicamente seu cônjuge”. Afirma que “não havia autorização judicial para a captura dos telefones celulares da paciente, [ela] não constava como investigada na data em que seu aparelho telefônico foi apreendido, tanto que, sequer havia mandado de busca e apreensão expedido contra sua pessoa”. Ressalta, ainda, 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer-se a concessão da ordem, para reconhecer nulidade da apreensão dos telefones celulares da paciente descritos no auto de apreensão nº 578/2022 (documento 16), bem como, consequentemente, seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio do acesso aos aparelhos celulares da paciente, determinando, o desentranhamento destas da ação penal 0808282- 66.2022.4.05.8400.”



    É o relatório. Decido.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Rememorando o caso em apreço, destaca-se que esta relatoria, ao não conhecer do habeas corpus, afastou a existência de flagrante constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem. Na oportunidade, o pleito da defesa referente à nulidade da busca e apreensão que resultou na apreensão e, posteriormente, na extração dos dados contidos no celular da paciente foi devidamente rechaçado por esta relatoria, visto que, conforme destacado pela Corte de origem no julgamento do habeas corpus lá impetrado, o telefone celular da acusada foi apreendido no endereço de pessoa jurídica que constou expressamente no mandado judicial, cuja titularidade é da própria paciente.



    Assim, não restou demonstrada a alegada nulidade, porquanto, ao contrário do alegado pela defesa, a apreensão do celular da paciente não se deu apenas pelo fato de o referido aparelho estar na posse de seu marido, mas, na verdade, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão pela Polícia Federal em endereço que constou da decisão judicial. 



    Confira-se, a propósito, a fundamentação do referido decisum, de minha lavra (e-STJ fls. 874/886):



    [...] Como se vê, a paciente é acusada de, juntamente com seu marido, integrar, em tese, complexa organização criminosa voltada a promover o tráfico internacional de drogas, conforme cenário investigativo encetado pela Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal. 



    Pois bem. Como é de conhecimento, no que tange ao cumprimento de mandado de busca e apreensão pela polícia, destaca-se que, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, Não há no ordenamento jurídico pátrio qualquer exigência de que a manifestação judicial que defere a cautelar de busca e apreensão esmiúce quais documentos ou objetos devam ser coletados [...].



    Somado a isso, não se desconhece que, no julgamento do HC n. 792.531/SP, de minha relatoria, a fim de não permitir a flexibilização dos requisitos da quebra de sigilo, foi reconhecida a nulidade das provas obtidas por meio da indevida quebra de sigilo de dados da esposa de coinvestigado, uma vez que seu nome não constava do mandado de busca e apreensão. [...]



    Contudo, esclareço que o caso dos autos apresenta sensível particularidade que o distingue do mencionado precedente (distinguishing), visto que, na decisão proferida no dia 9/7/2022 pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Natal/RN (e-STJ fls. 726/790), nos autos de n. 0808282- 66.2022.4.05.8400, houve a expressa determinação de busca e apreensão em endereços vinculados ao suposto líder da organização criminosa investigada, João Paulo Ribeiro, inclusive no endereço da empresa (CNPJ 28.794.265/0001-28) em nome de sua esposa, a ora paciente, igualmente codenunciada na referida Ação Penal. 



    Na mesma oportunidade, o Juízo singular autorizou o pedido da Polícia Federal para acesso aos dados dos aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos por ocasião da busca e apreensão [...].



    Ora, embora o nome da paciente, à época da decisão que autorizou a busca e apreensão, não estivesse diretamente no rol dos investigados da empreitada criminosa, como era o caso de seu marido, consta da referida decisão judicial que: Conforme levantamento feito pela Polícia Federal, foram identificadas várias empresas titularizadas por alguns dos suspeitos, ou a eles vinculadas por interpostas pessoas. [...]



    Com efeito, conforme destacado pela Corte local na estreita via do habeas corpus, não houve a comprovação, de plano e de forma extreme de dúvidas, a alegada ilicitude da prova derivada da busca e apreensão que resultou na apreensão do celular da paciente, visto que, ainda que o mandado de busca e apreensão não tenha sido dirigido especificamente à pessoa física da paciente, o seu telefone celular foi apreendido no endereço de pessoa jurídica que constou expressamente no mandado judicial, cuja titularidade é da própria paciente. [...]



    Contra essa decisão, a defesa opôs embargos de declaração, alegando que, na verdade, o celular da paciente não foi apreendido no endereço da sede da pessoa jurídica em seu nome (CNPJ: 28.794.265/0001-28), mas, sim, no Hotel Mareiro, em Fortaleza/CE, havendo uma distância de 3.186 km entre esses dois locais. 



    Contudo, ao rejeitar os aclaratórios, apontei que o acolhimento da pretensão defensiva, a fim de desconstituir aquilo que, no plano fático, foi acolhido em sede de habeas corpus pelo TRF-5, acarretaria, inevitavelmente, o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que é sabidamente impróprio na via eleita. [...]



    Nas razões deste agravo regimental, a defesa insiste na alegação de que o celular da ora agravante não foi aprendido no endereço da pessoa jurídica (CNPJ 28.794.265/0001-28), que estava no rol dos endereços contidos no mandado de busca e apreensão. 



    Com efeito, reitero que, consoante o voto condutor do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (HC n. 0811396-90.2022.4.05.0000): [...] o aparelho de telefone celular desta última se encontrava ao alcance - posse - do seu marido, e, principalmente, no endereço de pessoa jurídica (CNPJ 28.794.265/0001-28) em nome da própria paciente ANGELUCE DA SILVA RIBEIRO, pelo que foi o bem objeto da medida constritiva em causa, debalde o fato de não haver sido expedido mandado de constrição patrimonial dirigido à pessoa física da paciente (e-STJ fl. 444).



    Como se vê, depreende-se do acórdão de segundo grau que o celular da acusada se encontrava no endereço de pessoa jurídica (CNPJ 28.794.265/0001-28) em seu próprio nome, inexistindo qualquer informação no julgado da Corte de origem de que o aparelho estaria localizado em endereço diverso (Hotel Mareiro, em Fortaleza/CE), como faz crer a combativa defesa.



    Nesse panorama, entender de modo contrário ao estabelecido pela Corte local acarretaria, inevitavelmente, o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que é sabidamente impróprio na via do habeas corpus, notadamente nos autos de ação penal que ainda se encontra em curso perante o Juízo singular, oportunidade na qual as alegações defensivas, especialmente sobre o local onde o celular da acusada foi apreendido, poderão ser examinadas ao longo da instrução processual, ambiente adequado para o exame aprofundado das provas coligidas durante a instrução criminal. [...]”



    Com efeito, no que concerne à aduzida ilegitimidade do ato de busca e apreensão, registro que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal militar. Porte de arma de fogo com numeração suprimida. Nulidade. Ilicitude de prova. Invasão domiciliar. Não ocorrência. Busca e apreensão autorizada judicialmente. Entrada franqueada. Reexame de fatos e provas. Apreensão de arma em automóvel. Busca pessoal. Inexistência de ilegalidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 225.446-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/2023)



    Deveras, ainda quanto à realização de busca e apreensão, cumpre apontar que o Tribunal a quo consignou que “não restou demonstrada a alegada nulidade, porquanto, ao contrário do alegado pela defesa, a apreensão do celular da paciente não se deu apenas pelo fato de o referido aparelho estar na posse de seu marido, mas, na verdade, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão pela Polícia Federal em endereço que constou da decisão judicial”, sendo certo que ”entender de modo contrário ao estabelecido pela Corte local acarretaria, inevitavelmente, o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que é sabidamente impróprio na via do habeas corpus, notadamente nos autos de ação penal que ainda se encontra em curso perante o Juízo singular”.



    À luz do que decidido pela Corte antecedente, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, colaciono os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. 2. No particular, a decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 229.611-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/08/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM REURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. IDONEIDADE. CONTEMPORANEIDADE. INEXIGÊNCIA. FATOS E PROVAS. PEDIDO DE DESTAQUE. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. Não há ilegalidade na decisão que determina medida de busca e apreensão, com escopo certo e determinado, imprescindível para a completa elucidação de indícios de autoria e materialidade delitiva e calcada em diligências prévias. Precedentes. 3. Em se tratando de imposição de medida cautelar diversa da prisão, não há exigência de contemporaneidade entre o decreto e os fatos apurados. Precedentes. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável em sede de habeas corpus o reexame de fatos e provas. 5. A apreciação da controvérsia em ambiente virtual não traz prejuízo ao debate, que pode ser suscitado pelos Ministros e instigado pelas partes mediante apresentação de memoriais e audiência prévia com os julgadores, razão pela qual indeferido pedido de destaque. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.766-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 02/10/2023)



    Noutro giro, no tocante à alegação de que “o aparelho telefônico pessoal da paciente foi apreendido em sua posse na Comarca de Fortaleza/CE, dentro do quarto de um hotel em seu poder”, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade de atuação, porquanto “o acolhimento da pretensão defensiva, a fim de desconstituir aquilo que, no plano fático, foi acolhido em sede de habeas corpus pelo TRF-5, acarretaria, inevitavelmente, o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que é sabidamente impróprio na via eleita”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Ademais, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Princípio da colegialidade. Ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada. Crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Alegação de nulidade. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A orientação desta Corte é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 2. A parte agravante não se desincumbiu do dever processual de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 3. O acolhimento da tese defensiva, no sentido de que a medida cautelar de busca e apreensão foi realizada em local diverso daquele indicado pela autoridade policial, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 4. O entendimento do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, “[n]ão havendo notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa, não há falar em excesso de prazo”. 5. O STF já decidiu que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 6. Hipótese em que que “as condições pessoais do acusado não recomendam a sua colocação em liberdade, haja vista que ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado, sendo uma pela prática do crime de homicídio e outra pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e uso de documento falso”. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 219.653-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/10/2022)



    Impende registrar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente